Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-22.2021.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000495-22.2021.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTOVAO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº 8000495-22.2021.8.05.0012, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Antas,
o qual, diante da manifestação da vítima pelo arquivamento dos autos
,
e
diante da ausência de prova da materialidade e da autoria da conduta narrada na denúncia, absolv
eu
o réu
CRISTOVAO BORGES DOS SANTOS
da
prática do delito previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, e no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no contexto da violência contra a mulher). Outrossim, o magistrado primevo arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do advogado dativo, FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE, OAB/BA 46846
, em
R$
2.000,00
(
dois mil
reais).

II. Da questão em discussão

2. Aduz o ente Estatal
,
em sede preliminar
,
que
a Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019
, razão pela defende que é inadequada a nomeação de defensor dativo para atuar nos processos do Tribunal do Júri, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais,

de modo que deve a sentença ser anulada.

3
. No mérito, aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

III. Das razões de decidir

4.
Preliminar rejeitada, haja vista tratar-se do delito de
lesão corporal no contexto da violência contra a mulher
, que não se submete ao rito do Júri, bem como ante a inexistência de membros da Defensoria Pública atuando na Comarca de
Antas
/BA à época dos fatos
.

5
.
Tendo em vista que na Comarca de
Antas
/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão
.

6
. Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de
Antas/BA
, reputa-se correta a nomeação, realizada em
26 de novembro de 2021
, pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia
.

7
. Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

8
. Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de
R$
2.000,00
(
dois
mil

reais)
, fixado pelo Juízo Primevo, encontra-se em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal, bem como
atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a apresentação de resposta à acusação (id

84433131
)

e acompanhamento processual.

9.
Pelo exposto, o valor de
R$
2.000,00
(
dois mil
reais)
encontra-se absolutamente compatível com a natureza e complexidade da causa, não se podendo, portanto, cogitar houvesse o Magistrado incidido em exacerbação, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000495-22.2021.8.05.0012
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado

CRISTOVAO BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça